Tribunal: STF
Processo: HC 272649
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que conheceu parcialmente do agravo regimental no Habeas Corpus — HC 1.020.792/SP e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. TEMA Nº 977, STF. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, sob os fundamentos de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio e de que não houve flagrante ilegalidade no acesso, pela autoridade policial, ao aparelho celular do agravante.
2. O agravante alegou que a condenação do paciente foi baseada em prova decorrente de quebra indevida de sigilo de dados de aparelho celular, realizada sem autorização judicial, e que o precedente firmado no Tema nº 977, STF não seria aplicável ao caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acesso aos dados do aparelho celular do paciente, apreendido em contexto de fuga e sem autorização judicial, configura violação de direitos fundamentais, à luz do Tema nº 977, STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não infirmou o fundamento da decisão recorrida quanto à impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, atraindo a aplicação da Súmula nº 182, STJ.
5. O acesso aos dados do aparelho celular do paciente, apreendido em contexto de fuga e abandono do dispositivo, está em conformidade com o Tema nº 977, STF, que permite o acesso aos dados em hipóteses de encontro fortuito de aparelho celular, desde que justificada posteriormente a adoção da medida.
6. O encontro fortuito de provas, como no caso em análise, é admitido pela jurisprudência como meio de prova legítimo, desde que cumpridos os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido (doc. 5, p. 164).

Nesta impetração, busca-se a concessão da ordem, nos seguintes termos:

Assim, por restar flagrante a ilegalidade da devassa realizada no aparelho celular do peticionário e, por consequência, inválida toda a prova da autoria e materialidade delitiva, a solução cabível é a declaração de nulidade do processo desde o início, com fundamento no artigo 564, inciso IV, do Código Processual Penal, razão pela qual requer a DPE/SP seja concedida a ordem de habeas corpus para absolver o paciente, como decorrência lógica da ilicitude da prova derivada da ilegalidade, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (doc. 1, pp. 6-7).
 
É o relatório. Decido.

Este habeas corpus é inviável.

Inicialmente, registro que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 5/6/2024 (doc. 5, p. 27), com baixa definitiva dos autos à origem (doc. 5, p. 28). O acórdão impugnado perante o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, foi proferido em sede de revisão criminal, a qual foi julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP em 30/5/2025 (doc. 5, pp. 60-72).

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

No caso, para afastar as alegações defensivas e manter o não conhecimento do habeas corpus, o STJ destacou os seguintes aspectos:

A decisão de fls. 586/588 trouxe 2 (dois) fundamentos distintos: i) o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio; ii) não houve flagrante ilegalidade no acesso, pela autoridade policial, ao aparelho celular do ora agravante.
O regimental, entretanto, nada aduziu acerca do primeiro ponto, o que atrai, por ofensa à dialeticidade, a aplicação da Súmula nº 182, STJ.
Vejamos: “É inviável o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão atacada, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.975.133/SP , relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025.).
De outro lado, o acórdão trouxe a seguinte fundamentação (fls. 509/521):
“Com efeito, conforme se depreende dos autos principais, o requerente conduzia caminhão objeto de roubo, o qual era escoltado por outro veículo, também roubado, conduzido pelo sentenciado Patrick Roberto Landof Frederico, preso em flagrante, sendo certo que ao perceber a tentativa de abordagem por policiais miliares, o peticionário abandonou o caminhão e fugiu a pé, deixando seu celular no interior do veículo, que foi devidamente apreendido e teve o seu conteúdo investigado a pedido da Autoridade Policial que presidiu o inquérito, revelando-se a prática dos crimes cometidos pelo peticionário, consoante relatórios de fls. 12/34 e 48/70 dos autos originários”.
Como se vê, a autoridade policial apreendeu o aparelho celular em contexto em que o paciente e terceiro conduziam veículo automotor roubado. Enquanto o terceiro foi preso em flagrante, o paciente conseguiu fugir, mas deixou para trás aparelho celular. Para proceder à investigação e identifica-lo, acessou os dados do aparelho celular.
Essa postura está de acordo com as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal (item 1.1), em que definiu (Tema 977):
“1. A mera apreensão de aparelho celular, nos termos do art. 6º do CPP ou em flagrante delito, não está sujeita à reserva de jurisdição. Contudo, o acesso aos dados nele contidos deve observar as seguintes condicionantes:
1.1 Nas hipóteses de encontro fortuito de aparelho celular, o a cesso aos respectivos dados para o fim exclusivo de se esclarecer a autoria do fato supostamente criminoso, ou quem seja o proprietário do aparelho, não depende de consentimento ou de prévia decisão judicial, desde que justificada posteriormente a adoção da medida.
1.2 No caso de aparelho celular apreendido por ocasião de prisão em flagrante, o acesso aos respectivos dados está condicionado ao consentimento expresso e livre do titular dos dados ou de prévia decisão judicial (cf. art. 7º, inciso III, e art. 10, § 2º, da Lei nº 12.965/14) que justifique, com base em elementos concretos, a proporcionalidade da medida e delimite sua abrangência à luz dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade, à proteção dos dados pessoais e à autodeterminação informacional, inclusive nos meios digitais (art. 5º, incisos X e LXXIX, da CRFB/88). Nesses casos, a celeridade se impõe, devendo a autoridade policial atuar com a maior rapidez e eficiência possível e o Poder Judiciário conferir tramitação e apreciação prioritárias aos pedidos dessa natureza, inclusive em regime de plantão.
2. A autoridade policial poderá adotar as providências necessárias para a preservação dos dados e metadados contidos no aparelho celular apreendido antes da autorização judicial, justificando posteriormente a adoção da medida.
3. As teses acima enunciadas só produzirão efeitos prospectivos, ressalvados os pedidos eventualmente formulados pelas defesas até a data do encerramento do presente julgamento".
(ARE 1042075, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 25-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 23-09-2025 PUBLIC 24-09-2025).
Acrescente-se que o encontro fortuito de provas ou, em outras palavras, no caso, o descobrimento de elementos que, além do fato primeiro investigado (condução de veículo automotor roubado), levaram a crimes diversos, não encerra qualquer ilicitude na prova correspondente.
A esse respeito: “O encontro fortuito de provas durante a investigação é admitido pela jurisprudência como meio de prova legítimo, desde que cumpridos os requisitos legais, conforme entendimento do Tribunal de origem” (HC n. 949.375/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025).
Ante o exposto, conheço em parte do agravo regimental e nego-lhe provimento (doc. 5, pp. 168-170 — grifei).

Diante das circunstâncias específicas do caso em análise, não verifico a ocorrência de teratologia ou flagrante ilegalidade apta a autorizar a superação do óbice processual decorrente do trânsito em julgado da condenação.

Isso porque a decisão do Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência firme do STF sobre a matéria. Vejam-se os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:

Direito penal e processual penal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Acesso a dados de aparelho celular apreendido em flagrante. Consentimento do titular reconhecido pelas instâncias ordinárias. Acórdão recorrido em consonância com a tese firmada no tema 977 da repercussão geral. Licitude da prova. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Agravo não provido.
1. Consta do acórdão recorrido que o aparelho celular foi apreendido em contexto de flagrante, tendo havido consentimento do titular para acesso aos dados, e que os elementos extraídos não constituíram prova exclusiva, mas integraram conjunto probatório mais amplo utilizado para a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, circunstância que afasta a alegada ilicitude e evidencia a aderência do julgado à tese firmada no Tema 977 da repercussão geral.
2. Controvérsia restrita à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.
3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.355.832 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12/3/2026).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APARELHO CELULAR. INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APREENSÃO. ACESSO A DADOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.
2. A parte agravante sustenta a ilicitude do acesso, sem autorização judicial, aos dados contidos em aparelho celular apreendido no interior de estabelecimento prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é lícito o acesso, sem autorização judicial, a dados de aparelho celular apreendido no interior de estabelecimento prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acesso a dados de aparelho celular apreendido, ressalvado o encontro fortuito, exija consentimento do proprietário ou autorização judicial, nos termos da tese fixada no Tema 977/RG.
5. O Tema 977/RG não abrange celulares apreendidos no interior de estabelecimentos prisionais, onde o ingresso de referidos aparelhos, por si só, constitui fato típico previsto no art. 349-A do CP.
6. Mostra-se lícito o acesso, sem autorização judicial, a dados contidos em equipamentos telefônicos apreendidos em estabelecimento prisional.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido (HC 258.434 AgR/AP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26/9/2025).   

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator